Tribunal: TJES
Processo: 5009804-06.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009804-06.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZAUDINO FERRARI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009804-06.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
ZAUDINO FERRARI.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FURTO DE VEÍCULO. ÓRGÃO ESTATAL QUE NÃO PROCEDEU COM A INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO EM SISTEMA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO FURTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ZAUDINO FERRARI em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, o autor alega que teve sua motocicleta furtada no dia 10/01/2020, momento em que registrou o Boletim Unificado nº 41369350, diretamente na Delegacia de Polícia Civil. Sustenta que, embora tenha efetuado a comunicação do furto, recebeu diversas notificações de infrações de trânsito e, em consulta ao Detran/ES, verificou a ausência do registro de restrição do veículo em razão da ocorrência de furto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar o cancelamento da tramitação administrativa de infrações, penalidades, débitos, tributos, impostos, taxas ou seguro obrigatórios, entre 10/01/2020 e 21/07/2022, referente ao veículo HONDA/CG150 FAN ESDI (Nacional), ano/fabricação 2013, placa ODQ1504, Renavan 00525638067, chassi nº 9C2KC1680DR004735.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4634888, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que existiu omissão do Estado quanto à inserção da restrição de furto no sistema integrado de consultas, causando danos de cunho moral. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Contudo, conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
SÚMULA 284/ST
F - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque).

Logo, aferir se a requerida possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual REJEITO a preliminar aventada.

Pois bem, cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de falha do Estado no que diz respeito ao registro de furto da motocicleta do autor, bem como se da alegada falha decorreu dano de natureza extrapatrimonial.

Digo falha do Estado
por ser de competência da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos a inserção de restrição relacionada a furto e roubo no sistema cadastral dos veículos.

Como se sabe,
a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6º, da Constituição Federal), a qual resta caracterizada independentemente da presença de culpa da Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente na conduta estatal comissiva ou omissiva específica.

A omissão é específica quando o Estado tem a obrigação de evitar o dano. Já na omissão genérica, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da ocorrência do dano, motivo pelo qual o lesado deve provar que a falta do serviço concorreu para o evento, e que, com a conduta positiva pelo Poder Público, o dano não teria ocorrido.

No presente caso, alega o autor que teve sua motocicleta furtada, ocasião em que se dirigiu a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim Unificado nº 41369350 sem que os agentes procedessem a inclusão dos dados no sistema de roubos e furtos da Polícia Civil e do Detran.

Segundo documentos colacionados aos autos, verifica-se que o recorrente comunicou o furto de sua motocicleta em 10 de janeiro de 2020 (ID 4634667). Em que pese a efetivação de aludido registro de ocorrência, o noticiado furto não foi incluído no sistema de roubo e furto de veículos, pois na data de 09 de março 2022, ou seja, mais de 2 (dois) anos depois, o órgão estatal ainda não tinha procedido com a referida inclusão (ID 4634675).

Ademais, é indiscutível que a motocicleta foi encontrada e vistoriada pela Polícia no dia 09 de março de 2022 (IDs 4634674 e 4634675). Entretanto, somente foi restituída ao recorrente em 21 de julho de 2022 (ID 4634673), o que reforça a responsabilidade objetiva do ente federativo, por conduta omissiva específica.

Cabe destacar que a não inclusão no sistema obstou o reconhecimento do crime por outros agentes públicos responsáveis pela fiscalização de trânsito e impossibilitou a apreensão do veículo em lapso temporal menor, pois consta que a apreensão da motocicleta se deu por cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão em desfavor de Vitor Oliveira, não por ser objeto de furto.

Por conseguinte, tratando-se de responsabilidade civil objetiva (artigo 37, §6º, da Constituição Federal) decorrente de omissão específica consistente na ausência do registro de furto da motocicleta do autor, evidenciada está a falha na prestação do serviço do réu e o consequente dever de indenizar pelos danos suportados pelo recorrente.

Outrossim, evidente a configuração do dano moral também decorrente do sentimento de frustração da legítima expectativa de reaver seu bem que havia sido furtado e que se encontrava na posse do Estado desde 09 de março de 2022 e só veio a ser entregue ao autor em 21 de julho de 2022.

Portanto, restaram configurados os três elementos necessários à imposição do dever de indenizar: o dano, a conduta omissiva específica e o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA E REALIZOU O REGISTRO DE OCORRÊNCIA. ÓRGÃO ESTATAL QUE NÃO PROCEDEU A INCLUSÃO DO FATO NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE ROUBOS E FURTOS DO ESTADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM R$ 2.500,00. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO AUTOR OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS COMO SENDO A DATA DO EVENTO. PRETENSÃO RECURSAL ARTICULADA PELO ESTADO OBJETIVANDO A REFORMA DO JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. 1 - A responsabilidade civil do Estado, por atos de seus agentes, encontra amparo legal no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, sendo de natureza objetiva, sendo certo que na hipótese restou indubitavelmente configurada a falha do serviço estatal pela não inclusão do veículo roubado no sistema de roubos e furtos, em que pese o autor ter regularmente noticiado o crime do qual foi vítima à autoridade policial, que lavrou o competente registro de ocorrência. 2 - O registro de ocorrência do roubo se deu no dia 07/02/2011, sendo certo que a motocicleta foi apreendida por agente de trânsito, por motivo alheio ao crime, na data de 27/04/2011, mas só veio a ser entregue ao autor no dia 11/08/2011, até porque no dia primeiro de referido mês a anotação do roubo ainda não tinha sido incluída no sistema.
3 - Dano moral decorrente do sentimento de frustração da legítima expectativa de reaver o bem que foi roubado e que se encontrava na posse do Estado desde 27/04/2011, sendo devolvido tão somente quatro meses depois por ineficiência do serviço estatal, circunstância essa a implicar em considerável ofensa aos direitos de personalidade da vítima que foi privada indevidamente de seu bem.
4 - Majoração da verba indenizatória para R$ 5.000,00 que se impõe para se atender aos princípios da razoabilidade e da especialidade e às especificidades do caso concreto. [...] (TJRJ; Apelação nº 0190383-98.2012.8.19.0004; Segunda Câmara Cível; Relator Des(a). Alvaro Henrique Teixeira de Almeida; Julgamento: 30/01/2019; Publicação: 01/02/2019). [g.n]

Assim, afirmada a configuração do dano moral e a consequente responsabilidade do ente estatal pelo seu ressarcimento, remanesce para apreciação tão somente a questão pertinente à sua quantificação.

A indenização, em tais casos, deve representar compensação razoável pelo sofrimento experimentado, cuja intensidade deve ser considerada para fixação do valor, aliada a outras circunstâncias peculiares de cada conflito de interesses, sem jamais constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, nem, tampouco, em valor ínfimo que o faça perder o caráter pedagógico-punitivo ao ofensor.

Consideradas as circunstâncias do caso, a compensação por danos morais deve ser fixada em R$3.000,00, valor este que atende bem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para:

a)
CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a reparar os danos morais suportados pelo recorrente, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)